Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700146-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ALVES DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0706359-31.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é idoso e foi diagnosticado com doença grave (Cardiopatia Grave – Doença Carotídea – Angina Instável – Lesão Obstrutiva Grave – Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) – Diabetes Mellitus Tipo 2 (MD2) – Angioplastia com Implante de Stent / Hepatopatia Grave – Hepatopatia Crônica – Cirrose Hepática / Paralisia Irreversível e Incapacitante – Atrofia Muscular – Coxartrose Bilateral (CID M163) – Implante de Artroplastia (CID Z966) – Fibroesclerose Multifocal (CID M355)), o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. É o relato do necessário. Decido. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Consta do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o rol de doenças graves que isentam o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. No caso, verifica-se que os relatórios médicos acostados na origem (ID 223505924 e 223505926) não possuem a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela objeto do presente agravo, porquanto não detalham de forma expressa que as doenças que acometem o agravante são graves e incapacitantes. Ademais, o documento de ID 223505921 sequer é um relatório médico, tratando-se de exame de imagem. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.